Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-35.2024.8.11.0009
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000595-35.2024.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLENE GARCIA PAIXAO SANTA ROSA - CPF: 074.449.268-83 (RECORRENTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do eminente Relator para dar provimento ao agravo interno e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Ementa
:
AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ESPECÍFICA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 50/1998.
SÚMULA VINCULANTE N° 37.
PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A concessão de adicional de insalubridade a servidor público estadual exige previsão legal específica na norma que rege sua carreira, sendo inaplicáveis normas gerais ou a CLT por analogia.

2.
A Lei Complementar no 50/1998, ao estabelecer o subsídio em parcela única e vedar adicionais, impede a concessão do adicional de insalubridade aos profissionais da educação básica, mesmo diante de eventual exposição a agentes nocivos.

3.
Não cabe ao Poder Judiciário criar vantagem remuneratória não prevista em lei, conforme a Súmula Vinculante no 37 do STF.

4.
É legítimo o julgamento antecipado da lide quando a matéria é exclusivamente de direito e a prova pericial não tem o condão de alterar a ausência de amparo normativo.

5. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado interposto por Marlene Garcia Paixão Santa Rosa, servidora pública estadual, anulando a sentença de improcedência e determinando o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial quanto à existência de insalubridade no ambiente de trabalho.

A agravante sustenta, em síntese, que a controvérsia é unicamente de direito, haja vista que a Lei Complementar no 50/1998, que rege a carreira da autora, não prevê o pagamento do adicional de insalubridade, sendo inaplicáveis normas gerais ou analogia à CLT. Aduz ainda que a produção de prova pericial é despicienda e que a decisão monocrática desconsiderou o conteúdo da sentença, bem como jurisprudência consolidada do STF, do STJ e da própria Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colenda Turma:

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

O cerne da controvérsia reside em saber se é cabível a concessão de adicional de insalubridade à servidora pública estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – Nutrição, com fundamento em exposição a agentes insalubres durante suas atividades funcionais.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido por ausência de previsão legal específica para a concessão do adicional à categoria funcional da parte autora, aplicando corretamente o entendimento consolidado.

A Lei Complementar no 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), embora contenha disposições gerais sobre adicionais de insalubridade, remete expressamente à legislação específica de cada carreira para definir sua aplicação (art. 89). No caso, a Lei Complementar no 50/1998, que regula a carreira da autora, não prevê o pagamento do adicional, tampouco há norma regulamentadora complementar nesse sentido, sendo vedado qualquer acréscimo, exceto gratificações anuais, conforme disposto no artigo 44 da referida lei:

“Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única,
vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.

Parágrafo único Ficam excetuadas, das vedações dispostas no caput deste artigo, as gratificações anuais por eficiência e resultado. (Acrescentado pela LC
756/2023
)”

Já o artigo 3o da Lei Complementar Estadual no 502/2013, dispõe que é necessário o enquadramento nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho:

Art. 3o A caracterização da insalubridade nos locais de trabalho respeitará as Normas Regulamentadoras oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego aplicadas aos trabalhadores em geral.
§ 1o Para que o servidor tenha direito ao adicional é necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
§ 2o O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

Além disso, cabe frisar que conforme dispõe a Súmula Vinculante 37,
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

Logo, ante a ausência de laudo técnico e de previsão legal na Lei que rege a carreira dos profissionais da educação, e em atenção ao principio da especialidade, segundo o qual a norma especial prevalece sobre a geral, de modo que não se aplica ao caso a LCE no 4/1990, a LCE 502/2013 e a Lei 8.563/2006, não há fundamento legal para a concessão do benefício requerido.

Portanto, ainda que existisse comprovação técnica da insalubridade por meio de perícia – que sequer foi produzida –, não haveria amparo legal para a concessão do adicional, sendo incabível ao Judiciário suprimir tal lacuna normativa.

Ressalte-se que o juízo de primeiro grau proferiu sentença com base exclusivamente em fundamento jurídico, razão pela qual se mostra legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

Sobre o assunto, destacam-se precedentes do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(N.U 1000262-93.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E VEDAÇÃO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO
. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA. (N.U 1063705-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 50/1998. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais depende da existência de previsão expressa em lei específica e de norma regulamentadora.

A Lei Complementar no 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece um sistema remuneratório de subsídio em parcela única, vedando expressamente acréscimos de qualquer adicional ou gratificação, prevalecendo sobre normas gerais, em atenção ao princípio da especialidade.

De acordo com a Súmula Vinculante 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

(N.U 1063700-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Dessa forma, a decisão monocrática agravada, ao determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia, baseou-se em premissas afastadas por entendimento pacificado desta Turma, devendo ser reformada para restabelecer a sentença de improcedência.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, manter a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Sem condenação em custas e honorários.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025